Tribunal: TJSP
Processo: 2229715-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO INDENIZATÓRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Agravante que se encontra em recuperação judicial. Interpretação do art. 49 da Lei de Falências. A jurisprudência do E. STJ é no sentido de que os créditos advindos de ações indenizatórias por responsabilidade civil relativas a fatos pretéritos ao pedido de recuperação judicial da devedora, devem se submeter aos seus efeitos.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO INDENIZATÓRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Agravante que se encontra em recuperação judicial. Interpretação do art. 49 da Lei de Falências. A jurisprudência do E. STJ é no sentido de que os créditos advindos de ações indenizatórias por responsabilidade civil relativas a fatos pretéritos ao pedido de recuperação judicial da devedora, devem se submeter aos seus efeitos. Tema 1051 dos Recursos Repetitivo. Nova decisão acerca da limitação dos cálculos, na forma do art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/05 que se insere na competência do Juízo da Recuperação judicial, sem que isso implique em violação da coisa julgada. Orientação do C.STJ. Inteligência, ademais, das alterações introduzidas pela Lei 14.112/2020 na LRF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.